Tribunal: TJSP
Processo: 2133167-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737130
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2133167-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em
que
são
embargantes
HENRY
TOSHIAKI
OKADA
(INVENTARIANTE) e ITSUKO OKADA (ESPÓLIO), é embargado O
JUIZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: H. T. O. E OUTRO
Embargado: K. O. A.
(Voto no 25.915)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO
QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
TODAS
AS
QUESTÕES DEBATIDAS - EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o r. pronunciamento de fls. 14/21
dos autos principais diante da existência de suposta
omissão que, segundo o embargante, redundou em decisão
para si desfavorável.
Sustenta que o combatido decisum não se pronunciou
acerca da equivocada inversão do ônus da prova havida em
1o grau; por cláusula expressa constante do testamento
deixado por sua genitora, fora dispensado de trazer à
colação o valor das doações parciais de frações ideais do
patrimônio imobiliário da de cujus; inconformadas com a
sobredita liberalidade, as demais herdeiras, irmãs do
recorrente, pugnaram pelo cumprimento do suposto dever de
colação, bem como pela redução das inoficiosidades; trata-
se de mera tentativa de contrariar os termos do
testamento; compete ao herdeiro que pretender anular a
parte inoficiosa da doação o ônus de provar o alegado
excesso; as duas doações realizadas por I. O. saíram da
parte disponível, sem ferir a legítima dos herdeiros
necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
3
Contrarrazões às fls. 08/10.
Por
fim,
o
embargante
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual deste recurso (fls. 24 dos autos
principais).
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento em que o ora
embargante pleiteava a reforma do r. decisum que, no bojo
do inventário dos bens deixados pelo falecimento de I. O.,
dentre outras deliberações, determinara ao inventariante
que trouxesse à colação todos os bens recebidos em doação
da falecida, no prazo de 10 dias. Não foi atribuído efeito
suspensivo ao recurso.
Restou
suficientemente
claro
que
“Cuida-se
de
inventário dos bens deixados pelo falecimento de I. O. em
que figuram como herdeiros seus 04 filhos: K. O. A., E. H.
O. F., C. M. O. R. e H. T. O., nomeado inventariante e ora
agravante (fls. 01/02 dos autos principais).
“O MM. Juiz a quo, em minudente relatório, observou
ter sido juntada às fls. 08 dos autos principais certidão
autêntica de testamento. 'Em seu testamento público, a
falecida declarou que 'todos os bens e valores doados ao
seu filho H. T. O., anteriormente à presente disposição de
última vontade, saíram da parte disponível da ora
testadora, que é seu desejo e que seja cumprido, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
4
donatário fique dispensado de trazer tais bens e valores à
colação em futuro inventário, não devendo, portanto, tais
doações serem consideradas como adiantamento de sua
respectiva legítima para quaisquer efeitos legais'. Deixou
a parte disponível de seu patrimônio a H. (...) Foram
apresentadas
primeiras
declarações
(fls.
30/5).
K.
impugnou as primeiras declarações (fls. 62/4). Requereu
(i) realização de pesquisa Bacenjud para localização de
saldos e aplicações financeiras, bem como juntada de
extratos, (ii) expedição de ofício à Bolsa de Valores,
(iii) realização de pesquisa Infojud para juntada das
últimas
5
declarações
de
renda.
Afirmou
que
o
inventariante deve informar nos autos as doações recebidas
da falecida, para que se verifique se tais doações não
extrapolaram os limites da legítima. Retificação das
primeiras
declarações
a
fls.
71.
C.
apresentou
manifestação no mesmo sentido da petição de K. (fls.
76/9). Requereu realização de pesquisa Renajud. E. alegou
que o único imóvel arrolado não está livre de ônus.
Requereu seja o inventariante intimado a informar as
condições do imóvel e se está locado. Mencionou que a
falecida cedeu quotas da empresa 'Braston' a H. em 2018,
requerendo informações sobre tal cessão (fls. 91/4). O
inventariante juntou as guias de ITCMD (fls. 117). E.
impugnou os cálculos do ITCMD, pugnando pela não
homologação, e requereu que o pagamento do imposto se dê
somente ao final do processo (fls. 126/9). Manifestação do
inventariante a fls. 135/153' (fls. 161/164).
“O i. Magistrado observou à 'herdeira E. que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
5
testamento
público
foi
registrado
e
que
eventual
questionamento acerca de sua validade deve ser objeto de
ação própria. (...) Considerando que há pedido de três
herdeiras e que é objetivo do inventário a localização e
partilha de todos os bens de propriedade da falecida
existentes na data de seu óbito, ainda observando-se que o
Juízo não vê qualquer prejuízo à realização das pesquisas,
defiro a realização de pesquisa Infojud para obtenção da
última declaração de renda da falecida e também pesquisa
Bacenjud para juntada dos saldos bancários na data da
morte
(11/11/2019).
Indefiro
realização
de
pesquisa
Renajud e expedição de ofício à B3, eis que informações
sobre veículos e ações constam do imposto de renda que
será juntado aos autos. Informe o inventariante se o
imóvel está alugado e, em caso positivo, o valor do
aluguel,
devendo
juntar
o
contrato
de
locação.
Considerando a necessidade de realização de pesquisas,
desde já defiro o recolhimento do ITCMD sem juros e sem
multa. Determino que o inventariante traga à colação todos
os bens que recebeu em doação da falecida, no prazo de 10
dias. Em que pese a argumentação do inventariante e a
dispensa de colação que constou do testamento, é
necessária a colação de tais bens para que se verifique se
houve ou não invasão da legítima e excesso de doação da
parte disponível, eis que a falecida só pode dispor de 50%
de seus bens, e que a outra metade de seu patrimônio é
indisponível,
reservada
aos
herdeiros
necessários'
(verbis).
“2.- E com acerto!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
6
“O caput do art. 2.003 do CC dispõe que 'A colação
tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste
Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge
sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo
do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados'
(verbis).
“Com efeito, 'O doutrinador Itabaina de Oliveira,
citado por Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, define
o instituto da colação como sendo 'o ato pelo qual os
herdeiros
descendentes,
concorrendo
à
sucessão
do
ascendente comum, são obrigados a conferir, sob pena de
sonegados, as doações e os dotes que dele em vida
receberam, a fim de serem igualadas as respectivas
legítimas' (Inventários e Partilhas, 2016, p. 354). Como
se vê, o instituto tem por finalidade igualar as legítimas
dos herdeiros, pois vigora no direito sucessório o
princípio da igualdade dos quinhões. Por outro lado, prevê
o caput do artigo 2.005, do CC/2002 que: 'São dispensadas
da colação as doações que o doador determinar saiam da
parte disponível, contanto que não a excedam, computado o
seu valor ao tempo da doação.' Estabelece ainda o artigo
2.006, do CC 2002 que: 'A dispensa da colação pode ser
outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título
de liberalidade.' Os doutrinadores Euclides de Oliveira e
Sebastião Amorim, mencionando Pontes de Mirada, lembram
que o ilustre jurista entende que a 'dispensa de colação',
representa linguagem errada, equivocada, pois 'não se pré-
exclui o dever de colacionar. O que se permite é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
7
explicite ter-se posto na metade disponível aquilo que
excede a cota do herdeiro necessário, ou que lhe foi
doado, ou dado em dote, em vida do de cujus. Não há
dispensa; há inclusão no quanto disponível do que teria de
ser colacionado' (Inventários e Partilhas, 2016, p. 359).
Em outras palavras, aquilo que os donatários pretendem que
não venha à colação, deve ser imputado na parte disponível, possibilitando verificar o excesso de
liberalidade, ou seja, a inoficiosidade do ato' (TJSP, 8a
Câm. Dir. Priv., AI 2011503-86.2020.8.26.0000, rel. Des.
Theodureto Camargo, j. 11.06.2020).
“Nesse sentido, 'admitida a simples cláusula de
dispensa da colação com presunção absoluta, poderia o
doador/testador fazer doação ou testamento em percentual
superior
ao
da
parte
disponível,
dispensar
o
donatário/herdeiro de colacionar e, ao arrepio da lei,
privilegiar donatário/herdeiro em detrimento dos herdeiros
necessários, uma vez que atingida a parte indisponível.
Não fosse necessário apurar os valores para saber se houve
doação inoficiosa, nenhuma eficácia teria o teor da
segunda parte do artigo 2.005 do Código Reale, ao estatuir
serem 'dispensadas da colação as doações que o doador
determinar saiam da parte disponível, contanto que não a
excedam, computando o seu valor ao tempo da doação''
(TJSP, 7a Câm. Dir. Priv., AI 2154934-91.2014.8.26.0000,
rel. Des. Miguel Brandi, j. 31.01.2015).
“In casu, inexistem informações precisas acerca da
dimensão do patrimônio deixado pela de cujus na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
8
seu óbito. Não fosse por isso, o MM. Juízo a quo não teria
autorizado pesquisas pelos sistemas Infojud e Bacenjud.
“A propósito, consoante ressalvado pelo i. Magistrado
no pronunciamento de fls. 191/192 dos autos principais,
'Esclareço ao inventariante que foi determinado que traga
os bens que recebeu em doação a falecida apenas para que
se verifique se houve invasão da legítima. Porém, caso
isso não seja constatado, será observado o disposto no
testamento, de que as doações tenham saído da parte
disponível do patrimônio da falecida' (verbis).
“Por fim, o prazo de 10 dias conferido ao recorrente
para que trouxesse à colação todos os bens que recebeu em
doação da falecida não apenas é condizente com decisões
proferidas em processos análogos, como também se afigura
suficiente à sobredita providência.
“De se observar que, posteriormente ao combatido
decisum, o agravante atravessou petição veiculando suposto
acervo patrimonial acerca do qual os demais herdeiros
ainda deverão se pronunciar.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários ao
deslinde da causa, de modo que a alegada omissão, além de
inexistente, não teria o condão de alterar o resultado do
julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
9
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação com
as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma nova
decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança mão de
inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese não
se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das partes,
bastando tenha adotado tese ampla e suficiente que alcance
as demais proposições postas na via recursal, como fez o
v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir. Priv., EDcl.
992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel Oliveira, j.
30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2133167-84.2020.8.26.0000/50000
10
Assinatura Eletrônica